Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-30.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000785-30.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDER SCHURING DE AMORIM - CPF: 537.706.331-72 (APELANTE), LUCIANA RANGEL SOARES SANTOS - CPF: 697.289.411-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. AMEÇA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação da defesa contra sentença que condenou o apelante pelo delito de ameaça em contexto de violência doméstica contra mulher, à pena de 01 mês e 16 dias de detenção, no regime inicial aberto

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante, inconformado com o término do relacionamento, teria encaminhado mensagens de texto e telefonado para a vítima a ameaçando de morte e dizendo que ela não ficaria com outras pessoas;
(ii)
os policiais responsáveis pela investigação solicitaram à vítima o encaminhamento das mensagens que o apelante teria enviado, mas a ofendida não as apresentou;
(iii)
vítima afirmou, em sede policial, que sua irmã e filha tinham conhecimento das ameaças, mas elas não foram ouvidas;
(iv)
apelante condenado apenas com base nas versões apresentadas pela vítima em inquérito e juízo.

3. Requerimento do recurso: absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se o conjunto probatório é suficiente para subsidiar o édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima, ainda que tenha especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser corroborada por outros elementos do conjunto probatório, quando as circunstâncias fáticas assim permitem.

6. Considerando a perda de uma chance probatória da acusação, evidenciada pela não juntada de documentos acerca das ameaças e pelo fato de que pessoas que tinham conhecimento do fato delitivo não foram ouvidas, a palavra da vítima, por si só, não se mostra suficiente para fundamentar o édito condenatório.

7. Dada a ausência de provas inequívocas e a existência de dúvida razoável quanto à materialidade e autoria da infração, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, art. 386, VII; Resolução n. 492 de 2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim n. 0009758-18.2017.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Wander Schuring de Amorim
, contra sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
1000785-30.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), à pena de
01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, no regime inicial aberto.

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteia a absolvição do réu, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação (id. 269106283).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id. 269106286).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, manifestando que as versões apresentadas pela vítima são seguras e harmônicas, de modo que seria possível manter a condenação (id. 270764375)
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Wander Schuring de Amorim
foi denunciado pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Conforme apurado, o denunciado WANDER SHURING DE AMORIM e a vítima Luciana Rangel Soares se relacionaram por cerca de 4 (quatro) anos, e não tiveram filhos em comum. Ao tempo dos fatos, estavam separados há 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, entretanto, o denunciado não aceita o fim da relação.

No dia 30.10.2022, a vítima estava na sua residência, localizada nas proximidades da Panificadora Queiroz, casa verde, quadra 129, bairro CPA 2, nesta capital, quando WANDER passou a lhe telefonar, incessantemente, proferindo ameaças, dizendo que ‘iria lhe matar’. Além disso, o denunciado enviava ameaças atrás de mensagens, via aplicativo whatsapp, dizendo ‘NÃO ACEITO O FIM DO RELACIONAMENTO, VOCÊ NÃO IRÁ FICAR COM OUTRO!’, causando extremo temor em Luciana [...]”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção
, no
regime inicial aberto
.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

Inconformada, a defesa postula a absolvição do réu por insuficiência de provas. Argumenta que as ameaças teriam sido praticadas por mensagens de texto e que essas provas não foram juntadas aos autos. Alega que a sentença condenatória se fundamentou apenas nas declarações da vítima e que essas são insuficientes. Acrescenta que foram solicitadas as imagens das conversas e a vítima não respondeu.

O pleito merece acolhimento.

Inicialmente, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)”
(STJ, AgRg no HC 8.429.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

Não obstante, a prolação de um édito condenatório depende do alcance de um
standard
probatório, que consiste no “
grau de suficiência probatória mínima
” que o direito exige, a depender de cada caso concreto, para que uma hipótese fática possa ser considerada provada (PEIXOTO, Ravi de Medeiros. Standards probatórios no direito processual brasileiro. 2020. 317 f. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020, p.43-45).

Desse modo, embora a jurisprudência confira especial relevância à palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica, é necessário que suas declarações estejam acompanhadas de elementos mínimos de corroboração, especialmente quando houver a possibilidade de produção de prova material das ameaças alegadas.

Deveras,
“diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente
” (TJMT, Apelação Criminal n. 1007445-06.2020.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023).

Esta linha de raciocínio encontra respaldo em precedentes deste Sodalício, senão vejamos:

“[...] Considerando que as infrações penais envolvendo violência doméstica e familiar são geralmente praticadas na clandestinidade, as declarações apresentadas pela vítima adquirem especial importância para a formação do convencimento judicial. No entanto, ainda que a palavra da ofendida ostente, nesses casos, maior relevância, exige-se que ela esteja consubstanciada em outros elementos do conjunto probatório. A condenação requer considerável grau de certeza quanto à materialidade e autoria do delito, fundado em dados objetivos e indiscutíveis, sendo insuficiente a mera suspeita ou probabilidade de que o acusado tenha cometido as infrações penais a ele imputadas [...]”.
(TJMT, Apelação Criminal n. 0009758-18.2017.8.11.0004, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

Diante disso, o preceito constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) impõe que, na dúvida, deve-se decidir em favor do réu, conforme o princípio
in dubio pro reo
.

Ainda, é necessário que o órgão acusador promova as diligências necessárias para a produção de provas capazes de corroborar com a narrativa apresentada na inicial acusatória. Caso contrário, aplica-se a teoria da perda de uma chance probatória, segundo a qual “
o Estado não pode perder a oportunidade de produzir provas contra o acusado, tirando-lhe a chance de um resultado pautado na (in)certeza. Todas as provas possíveis se constituem como preceitos do devido processo substancial, já que a vida e a liberdade do sujeito estão em jogo
” (ROSA, Alexandre Morais da. RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. In Revista Brasileira de Direito. V. 13, n. 3, 2017, p. 464).

No que tange ao fato delitivo analisado neste recurso, para a configuração do delito de ameaça é necessário que haja prova concreta da promessa de causar mal injusto e grave à vítima, seja por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico.

No caso em tela, a ofendida afirmou, na fase policial, que terminou o relacionamento com o recorrente há dois anos e, desde então, ele passou a telefonar incessantemente, dizendo “
eu não aceito o término do relacionamento, você não irá ficar com outro
”. Ainda, declarou que o apelante a ameaçou de morte e a xingou de “
vagabunda
”.

A vítima também afirmou que sua irmã e filha testemunharam as ameaças proferidas pelo apelante, uma vez que ele também encaminhava mensagens para elas. Ainda, destacou à autoridade policial que não possui documentação relacionada aos fatos.

Na fase judicial, ofendida ressaltou que, após o término do relacionamento, o apelante passou a divulgar suas fotos íntimas para pessoas próximas, bem como a encaminhar mensagens de texto a ameaçando, dizendo “
não iria ficar com ele e nem com ninguém
”. Ainda, disse que o recorrente encaminhou mensagens a ameaçando de morte e que isso a deixou temerosa.

O recorrente, por sua vez, na fase policial, negou as acusações, alegando que mantinha um relacionamento amigável com a vítima após o término. Afirmou que, no dia em que a ofendida registrou o boletim de ocorrência, foi ela quem entrou em contato com ele, perguntando onde ele estava, e que posteriormente a vítima lhe enviou uma foto do boletim de ocorrência, sem que tivesse havido qualquer ameaça de sua parte.

Na fase judicial, o recorrente negou os fatos narrados na inicial acusatória, porém optou por permanecer em silêncio e não responder as indagações.

Com efeito, constata-se que as provas coligidas na espécie se limitaram aos relatos da vítima em ambas as fases da persecução penal, inexistindo subsídios para indicar que o apelante, realmente, ameaçou a ofendida.

Neste ponto, pertinente assinalar que os episódios delitivos foram praticados por meio de mensagens de textos e ligações. Todavia, não há nos autos qualquer registro documental acerca dos telefonemas ou do conteúdo das ameaças proferidas pelo recorrente.

É significativo observar que os policiais responsáveis pela investigação solicitaram à vítima, em mais de uma oportunidade, imagens das conversas com o acusado, porém essas não foram apresentadas, conforme consta no documento de id. 269105318. Essa circunstância enfraquece consideravelmente a acusação, pois indica que havia a possibilidade de comprovação material das ameaças, mas esta não foi efetivada.

No mesmo sentido, a vítima afirmou, em seu depoimento policial, que a sua irmã e sua filha tinham conhecimento das ameaças proferidas pelo recorrente, entretanto, elas não foram chamadas para prestar esclarecimentos acerca das circunstâncias delitivas.

Destarte, a acusação deixou de produzir prova essencial para a elucidação dos fatos, a qual poderia, ao menos em tese, dirimir a dúvida existente em relação à versão acusatória. Assim, o
Parquet
não se desincumbiu de seu ônus de provar cabalmente os fatos deduzidos da denúncia, embora tivesse condição de fazê-lo, razão pela qual se faz presente a incerteza acerca da configuração do crime de ameaça, por inexistirem provas robustas e harmônicas que demonstrem a sua prática.

Cumpre ressaltar que, em crimes de ameaça praticados por meio de comunicações eletrônicas ou telefônicas, a apresentação de provas materiais é ainda mais relevante, pois estas permitiriam avaliar não apenas a existência das comunicações, mas também seu conteúdo efetivo e o contexto em que ocorreram. A ausência dessas provas, quando poderiam ter sido facilmente produzidas, gera dúvida razoável acerca da materialidade do delito.

É certo que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Contudo, isto não significa que possa, isoladamente e sem qualquer elemento de corroboração, fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando existe a possibilidade de produção de prova material. A condenação criminal exige certeza quanto à materialidade e autoria delitiva, não podendo basear-se em meras suposições ou em provas frágeis e insuficientes.

Por conseguinte, conquanto as declarações da vítima possuam elevada força probatória em crimes como o ora analisado, neste caso concreto, a perda da chance do órgão acusador em produzir prova material das ameaças faz com que não exista a segurança necessária para culminar na condenação do apelante.

Assim, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que a palavra da vítima possui extrema relevância nos casos de violência doméstica, ressalte-se que não se trata de desprestigiar ou desmerecer as declarações da ofendida, tampouco diminuir o valor probatório que comumente lhes é atribuído. Ocorre que, no processo penal, é razoável exigir que a versão da ofendida esteja consubstanciada em outros elementos do conjunto probatório, o que não se verifica no caso.

Desse modo, a absolvição é medida que se impõe, dada a inexistência de conteúdo probatório robusto e apto a alicerçar a condenação decretada pelo Juízo de primeiro grau.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Wander Schuring de Amorim
, para absolvê-lo da imputação pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025